Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709321-89.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. ART. 8o, IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DE ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS E LICENÇAS-PRÊMIO. AUMENTOS DE DESPESA COM PESSOAL. PANDEMIA. RESTRIÇÕES. ADIS 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. RE 1.311.742 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.137). CONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO FISCAL. RESPEITO AOS PRECEDENTES VINCULANTES E À FINALIDADE DA NORMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA INCABÍVEL NO CASO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A LC 173/2020 instituiu, nos termos do art. 65 da LC 101/2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19). O art. 8o, IX, da referida Lei proibiu até 31/12/2021 que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública considerem esse tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e outros fins. 2. O STF, no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, reconheceu a constitucionalidade de diversos dispositivos da LC 173/2020, inclusive o artigo 8o. Na oportunidade, destacou-se que a contenção de gastos com despesas de pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento da pandemia, é consentânea com o texto constitucional e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 3. A Corte Suprema, ao apreciar o RE 1.311.742, com repercussão geral (Tema 1.137), reafirmou o posicionamento e fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19)” (RE 1311742. Tribunal Pleno. Relator: Ministro LUIZ FUX. Julgamento: 15/4/2021. Publicação: 26/5/2021). 4. O acolhimento da pretensão do Sindicato autor – qual seja, a averbação do serviço prestado no período de 28/5/2020 até 31/12/2021 nos assentos funcionais dos servidores públicos substituídos processualmente e a revisão da contagem do tempo de serviço para fins de adicional, licença-prêmio ou licença-servidor e para todos os efeitos de aposentadoria – afrontaria os precedentes qualificados do STF e prejudicaria o equilíbrio fiscal ao qual se destinou a LC 173/2020. Julgamento de improcedência mantido. Apelação do Sindicato desprovida. 5. Com base na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, não se aplica no caso o critério da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 8o, do CPC), pois o valor atribuído à causa não é muito baixo e, quando utilizado como base de cálculo da verba honorária, não resultará quantia irrisória ou incompatível com o trabalho advocatício desenvolvido no processo. Sentença mantida nesse ponto. Apelação do Distrito Federal desprovida. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, inciso II, 7o, 37, 40, 41 e 84, inciso IV, todos da Constituição Federal, sustentando que o ato administrativo de fixação da temporalidade da vedação legal prevista no art. 8o, inciso IX, da Lei Complementar 173/2020, deve observar os princípios da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica, de modo a que a norma seja interpretada de forma restritiva. Argumenta, quanto à referida Lei Complementar, que “por se caracterizar como norma temporária de Direito Financeiro, não é capaz de alterar o fundo de direito dos servidores públicos, após a sua vigência, havendo com isso autorização para contagem do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 a posteriori e sem gerar efeitos retroativos” (ID 66539029, p. 21). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo extraordinário não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso II, 7o, 37, 40, 41 e 84, inciso IV, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004